Tribunal: TJES
Processo: 5001588-13.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-13.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: ADILTON RANGEL NASCIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

RECDO.: ADILTON RANGEL NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

LOTEAMENTO. ENTREGA DE ÁREA VERDE. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor, em síntese, que adquiriu um lote no loteamento Vil
l
a Santi, de propriedade da empresa recorrente e que foi informado pelos vendedores que no local seria
m
implementada
s
duas áreas verdes e um perímetro urbanizado
e
arborizado em torno de uma lagoa. Afirma que não foi implementada a área verde. Requer danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a decadência. No mérito, alega que implementou o loteamento em conformidade com os projetos aprovados pelos órgãos públicos e em conformidade com a publicidade veiculada quando da divulgação do empreendimento.
Afirma
não ser verdade que à época da venda o material publicitário do loteamento daria indícios da existência de uma área verde. Afirma que a área a pontada pelo requerido sequer faz parte do loteamento. Afirma que a área apontada como área verde foi parcelada na modalidade desmembramento do solo e foi aprovada pelo decreto municipal como área distinta do loteamento,
razão pela qual, deve
ter havido confusão pelo recorrido.
Atesta
não existir propaganda enganosa, vez que as imagens contidas na publicidade veiculada são meramente ilustrativas. Alega que não houve a intenção de enganar, manter vantagem indevida
e
que não houve qualquer promessa de implementação de área verde arborizada. A
duz
não haver comprovação de qualquer prática abusiva por parte da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC para
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00, a título de danos morais, que deverá ser corrigido a partir da presente data, conforme Súmula 362 do STJ, com base na Tabela de Correção do ETJES, e acrescido juros de mora de 1% a.m a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebendo
apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de decadência,
rejeito
a preliminar
, vez
que se trata
de ação indenizatória
por fato do produto, referente a propaganda enganosa do mesmo
, devendo ser aplicado o prazo
decadencial
de 05 anos previsto no artigo
27
do C
D
C.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar.
Dito isso, a demanda versa sobre indenização por danos morais que tem como base uma relação contratual, envolvendo um lote no empreendimento denominado Villa Santi, em Aracruz, e seu objeto a divulgação de propaganda enganosa para a entrega de uma área verde arborizada (bosque) destinada aos clientes que adquiriram os lotes no empreendimento, o que não ocorrera, ocasionando danos morais à autora. Dessa forma, analisando se a recorrente praticara o referido ato ilícito, divirjo do entendimento da magistrada a quo, eis que não verifico que esta tenha agido para ludibriar os adquirentes dos terrenos no loteamento. A propaganda anexada com a inicial promete a implantação e manutenção de uma infraestrutura arborizada (pista de caminhada) na região que circunda a lagoa e a entrega de uma área verde arborizada (bosque) em trecho anexo à poligonal do empreendimento. Analisando as fotografias e documentos juntados aos autos pelas partes, verifico que a recorrente cumprira com a promessa de implantação da pista de caminhada na área que circunda a lagoa. A inexistência de árvores no local, conforme demonstram as fotografias, não se refere a inadimplemento contratual, mas, sim, a intervenções humanas realizadas por terceiros que danificaram a proteção que cercava a lagoa, e, consequentemente, a depredação do espaço verde que fora implementado na área, conforme comprovam as recorrentes.
Também milita em prol da alegação da parte recorrente o Alvará de Conclusão de Obras de Infraestrutura colacionado aos autos, corroborando a assertiva de que foram efetivamente concluídas as obras de infraestrutura do local, incluindo a Arborização do Sistema Viário. Cumpre recordar que o Alvará de Conclusão de Obras é ato do Poder Público, revestido da presunção de legalidade e veracidade que caracteriza os atos administrativos.
Não há como se confundir a falta de entrega do prometido com a falta de manutenção dos equipamentos.
Logo, em se tratando de urbanização de loteamentos (lei 6.766/79), diferentemente do ocorre em
condomínios
fechados (lei 4.591/64), após o recebimento do empreendimento pelo ente municipal, passa a ser do poder público a obrigação de manutenção e cuidado das áreas comuns doadas.
Quanto a promessa de entrega da área verde arborizada, realmente, as fotografias do local diferem do que mostrado no “folder” publicitário, posto que não há densa vegetação. Não há qualquer promessa de implementação de Área de Preservação Permanente. Contudo,
mesmo estando demonstrada a ocorrência de erro no material de marketing utilizado pela recorrente, para que se possa falar em propaganda enganosa no sentido almejado pelo diploma legal consumerista é fundamental que esteja evidenciada a deliberada má-fé do fornecedor com vista a ludibriar o consumir e, assim, obter benefício ilícito. Não parece ser o que ocorre no caso em tela. Além disso, há um outro fator de sobrelevada importância a ser considerado, consubstanciado na demonstração de boa-fé da recorrente na fase pós-contratual. Depreende-se dos autos que a parte recorrente se comprometeu a elaborar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada adicional com o fito de, uma vez mais, reflorestar áreas do empreendimento e prestar, por conta própria, a manutenção nos locais recuperados. Ora, a iniciativa do recorrente de erigir a área verde semelhante à que foi veiculada na publicidade, a meu sentir, faz desaparecer
o

alegado
dor moral pelo engano no informe publicitário. Trata-se de fato superveniente que deve ser considerado, nos termos do artigo 493 do CPC, eis que a iniciativa da parte recorrente tem o condão de demonstrar a boa-fé na fase pós-contratual, conduta que é protegida pelo enunciado nº 25 do Conselho da Justiça Federal cuja dicção é no sentido de que o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual.
Dessa forma, seja pelo fato da ausência de má-fé na vinculação da propaganda, seja pelo fato da recorrente ter adotado medidas para erigir área verde semelhante à que foi veiculada na propriedade, inexiste ato ilícito passível de indenização por danos morais
.
5. DISPOSITIVO.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PROVIMENTO para, JULGAR IMPROCEDENTES os pedido iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Sem condenação em custas e honorários
face ao resultado do julgamento. É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.